Tribunal: TJDFT
Processo: 0007188-36.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007188-36.2014.8.07.0017 RECORRENTE: DIELTON SOUZA VIEIRA, DIONE SOUZA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 20532709, a recorrente DIONE SOUZA VIEIRA requer a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Fica neste ato intimado o MPDFT para apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especiais de IDs 16700034 e 20253967, interpostos, respectivamente, por DIELTON SOUZA VIEIRA e DIONE SOUZA VIEIRA, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso, sob pena de não conhecimento do apelo especial, nos termos do artigo 76, §2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024